Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-47.2018.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000143-47.2018.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRAL LTDA - ME - CNPJ: 14.658.511/0001-00 (RECORRENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 73.812.521/0003-89 (RECORRIDO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA –
DEFEITOS NO VEÍCULO ADQUIRIDO – VEÍCULO NA GARANTIA – ENCAMINHAMENTO PARA REPAROS NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CONSERTO E NÃO OFERECIMENTO DO CARRO RESERVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CONSERTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 18,§ 1o DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO E NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais e materiais decorrentes dos fatos.

Considerando que os reparos no veículo foram realizados dentro do prazo de trinta dias previstos no artigo 18, §1o do CDC bem como que não comprovados os fatos alegados pela promovente de negativa de concessão de carro reserva, não há se falar em reparação por dano moral e material.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão ao argumento de que não houve ato ilícito praticado pela promovida posto que o conserto do veículo fora efetivado d
entro do prazo máximo estabelecido pelo no § 1, artigo 18 do CDC e que não houve prova de solicitação de carro reserva
, conforme trecho dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e extingo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve falha na prestação dos serviços e que a Recorrente colacionou nos autos uma declaração, a qual não foi impugnada que assevera que aquele serviço realizado pela concessionária, levaria no máximo uma semana e não um mês.

Afirmou o defeito na prestação de serviço ficou evidenciado pela grande demora na entrega do veículo, tornando objetiva a responsabilidade da Empresa.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões
, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente, posto que a pessoa jurídica deve demonstrar de forma cabal e documental sua situação econômica precária.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DO MÉRITO

No caso, alega
a empresa promovente que é proprietária do veículo marca GM, modelo Onix, cor branca, placas QBZ-8104, adquirido junto à GM COMPANY DO BRASIL LTDA em outubro de 2013 para serviços da empresa promovente (aulas de direção).

Alega que o veículo apresentou defeitos e como estava na sob a garantia da fábrica, noticiou a fabricante, a qual acionou o guincho para levar até a autorizada do município de Nova Mutum – MT em 10/07/2017, ora requerida. Alega que a requerida garantiu que em 5 dias o veículo ficaria pronto, mas que, por conta de falta de peças o conserto ultrapassou o prazo.

Afirma que após o conserto, a requerida se recusou a entregar o veículo na cidade de Diamantino e ainda que requereu junto a concessionária um veículo reserva, tendo em vista que é uma Autoescola de condutores, sendo obrigada a cumprir prazos e ministrar aos seus alunos certa quantidade de aulas práticas ao volante, porém, o veículo reserva também não foi providenciado. Alega que ficou 30 dias sem utilizar o veículo, e, por esse motivo, pleiteia a indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

Em sua defesa, a parte promovida sustenta que o veículo ficou pronto dentro do prazo de 30 dias estabelecido no CDC, ou seja em 07.08.2017 e que não existe qualquer regra ou contrato para que a requerida entregue o veículo em domicilio.

Houve audiência de instrução e julgamento com oitiva das partes.

Quanto a alegação de que a requerida não cumpriu em devolver o carro consertado no domicilio da requerente extrai-se do próprio depoimento pessoal da requerente em Audiência de Instrução e Julgamento, que a mesma foi buscar o veículo em Nova Mutum
“porque quis”.

Quanto ao fornecimento de carro reserva, verifico que não há nos autos prova de solicitação nem mesmo da negativa da promovida, cuja prova incumbia à parte promovente, já que em depoimento na audiência realizada o preposto da requerida afirma que
“não foi solicitado pelo requerente carro reserva”.

Quanto a tese recursal
da promovente que colacionou nos autos uma declaração, a qual informa que serviço realizado pela concessionária, levaria no máximo uma semana e não um mês, verifico que se trata de
declaração assinada por mecânica diversa da promovida e com data posterior aos defeitos ora discutidos, não servindo como prova quanto ao prazo para efetivação dos serviços.

Assim, verifico que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da recorrida,
sendo acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, devendo ser mantida.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020